Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719925-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAGUNDES MAIA, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Como questão prévia, os apelantes (pessoa jurídica e pessoa física) requerem a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação da capacidade econômica, junte aos autos o apelante (pessoa física) extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, e o apelante (pessoa jurídica), declaração de Imposto de Renda do último exercício, extratos bancários dos 3 últimos meses e o balanço financeiro, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora